Tribunal: TJMT
Processo: 0010688-90.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010688-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) e negou a restituição de valores pagos a título de ICMS, mantendo a cobrança fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a revogação do benefício fiscal pelo Decreto nº 859/2011 caracteriza majoração indireta de tributo, exigindo o cumprimento dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (
ii
) se a autuação do contribuinte, baseada no uso indevido do benefício fiscal, subsiste à luz do descumprimento desses princípios.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 859/2011, ao retirar o benefício fiscal do farelo de soja, elevou a carga tributária para o contribuinte sem respeitar os prazos de anterioridade.

4. A cobrança do imposto e as penalidades aplicadas aos
TADs
são nulas, pois a revogação do benefício ainda não produzia efeitos práticos nas datas das autuações (4 e 6 de dezembro de 2011), caracterizando ausência de infração tributária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso

provido.

Tese de julgamento
:
“1. A revogação de benefício fiscal que majora indiretamente o tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
2. Cobranças realizadas em desrespeito a esses princípios e suas respectivas penalidades são nulas.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/04/2019; STF, ARE 1.236.990-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bunge Alimentos S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito
nº 0010688-90.2015.8.11.0041, promovido em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados em desfavor da apelante.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que a decisão de primeiro grau deixou de analisar de forma detalhada todas as causas de pedir e os pedidos formulados, em violação aos artigos 1.022 e 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a sentença
limitou-se
a declarar a regularidade dos
TADs
com base na legislação aplicável, sem enfrentar os pontos controvertidos de maneira específica, caracterizando decisão citra petita e afrontando o devido processo legal.

No mérito, a apelante sustenta que o Decreto nº 859/2011, ao excluir o farelo de soja do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, promoveu uma majoração indireta do tributo, que, segundo a Constituição Federal, deveria respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea "c"). Contudo, o referido Decreto foi publicado em 30 de novembro de 2011 e entrou em vigor em 1º de dezembro de 2011, desrespeitando o prazo de 90 dias. Afirma, ainda, que o Decreto viola o Convênio ICMS nº 100/97 e a Lei Complementar nº 24/75, dispositivos que impõem aos Estados signatários a concessão de redução do ICMS para produtos agropecuários, como o farelo de soja, destinados à alimentação animal ou à fabricação de ração.

A apelante também impugna a aplicação da multa, fixada com fundamento no artigo 45, inciso I, alínea "a1", combinado com o artigo 45-A da Lei Estadual nº 7.098/98, estabelecida em 180% sobre o valor da operação. Argumenta que, sobre a base de 90% prevista na legislação, foi acrescido um adicional de 100%, fundamentado na suposta existência de fraude. Defende que a imposição de multa em tal percentual configura penalidade desproporcional e desprovida de fundamentação suficiente, assumindo caráter confiscatório e contrariando o princípio da razoabilidade, além de violar o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento. Subsidiariamente, postula o provimento do recurso para declarar a inconstitucionalidade do Decreto nº 859/2011, anulando os
TADs
e determinando a restituição dos valores pagos. Alternativamente, caso mantida a exigência fiscal, pleiteia a exclusão ou, ao menos, a redução da multa de 180%, além de ajuste na fixação da verba honorária (Id. 203451905).

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 203451917).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção, ante a ausência de interesse ministerial (Id. 210723191).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto por
Bunge Alimentos S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos d
a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito
nº 0010688-90.2015.8.11.0041, promovido em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados em desfavor da apelante.

Inicialmente, conheço do recurso uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Pois bem, a
ntes de adentrar na análise do mérito, é imperativo examinar a preliminar suscitada. O apelante alega que a sentença deve ser anulada por não ter abordado de forma adequada os pedidos formulados, comprometendo, assim, o contraditório e a ampla defesa, ao não atender os requisitos essenciais previstos em lei. Sustenta, portanto, tratar-se de sentença citra petita.

Essas alegações, contudo, não se sustentam.

Dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Trata-se de previsões legais que reafirmam a necessidade de observância dos princípios da congruência e do dispositivo, impondo que a tutela jurisdicional seja prestada na exata medida do que foi postulado. Assim, é vedado ao julgador decidir aquém ("citra petita"), fora ("extra petita") ou além ("ultra petita") do pedido.

Na presente demanda, a petição inicial
formula
dois pedidos principais: o primeiro, para "
declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança do ICMS contida nos
TADs
, bem como da multa decorrente da suposta infração"
; e o segundo, para
"determinar a repetição de indébito dos valores pagos, corrigidos pela taxa SELIC a partir do desembolso"
.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeira instância analisou detidamente todos os pontos suscitados na inicial, fundamentando a improcedência da ação de maneira clara e objetiva. A decisão pautou-se em fundamentos e disposições legais pertinentes ao caso, concluindo pela legitimidade dos Termos de Apreensão e Depósito e, por conseguinte, pela validade da cobrança do imposto e da multa imposta.

Dito isso, não há motivo para declarar a nulidade da sentença ou para devolver os autos ao juízo de origem.
Assim, afasto a preliminar arguida
.

P
asso à análise
da
insurgência recursal.

Cinge-se a
controvérsia

em torno da possibilidade de a empresa apelante estar sujeita à majoração de tributos em razão da publicação do Decreto nº 859/2011, que revogou o benefício fiscal anteriormente concedido, o que, em tese, poderia configurar um aumento indireto do imposto.

Dos autos, verifica-se que a apelante foi autuada pelo Fisco nos dias 4 e 6 de dezembro de 2011, em razão de uma operação de transporte de farelo de soja, ocasião em que foram lavrados diversos Termos de Apreensão e Depósito em seu desfavor.

Ao analisar os
TADs
, constata-se que a autuação foi fundamentada nos seguintes fatos e dispositivos,
in
verbis
:

“[...] Após verificação da operação da Empresa acima citado, em 04.12.2011, constatou-se que na operação foi aplicada uma redução na base de cálculo do ICMS de 30% se baseando no
art
10º do Anexo VIII do RICMS-MT:

Art. 10 Fica reduzida a 70% (setenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos: (Convênio ICMS 100/97 e alterações)

I -
farelos e tortas
de canola, cascas e farelos de cascas de canola, quando destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal; (efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011). Diante do fato apresentado, o referido produto NÃO se enquadra nas exigências do referido benefício Fiscal. Sendo assim, será cobrado o imposto e a multa pela falta de recolhimento. [...]

No auto, foi utilizado o dispositivo legal do art. 45, I, alínea a1 combinado com 45-A da Lei 7.098/98 "

Constata-se que a autuação ocorreu devido à utilização indevida do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS sobre o farelo de soja, com fundamento no art. 10 do Anexo VIII do RICMS-MT (Decreto nº 1.944/89). Tal benefício, contudo, foi revogado pelo Decreto nº 859/2011, publicado em 30 de novembro de 2011, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011.

O referido decreto
(Decreto nº 859/2011)
retirou o farelo de soja da lista de produtos contemplados pela redução da base de cálculo. Assim, à época das autuações, em 4 e 6 de dezembro de 2011, o farelo de soja já não se enquadrava mais no benefício fiscal mencionado.

No tocante à matéria, é indiscutível que a revogação de um benefício fiscal, ao suprimir uma redução anteriormente aplicada sobre a base de cálculo do ICMS, configura uma majoração indireta do tributo, acarretando um aumento da carga tributária para o contribuinte.

A revogação do benefício fiscal (seja redução da base de cálculo, isenção ou qualquer outro tipo de incentivo) eleva o valor efetivo que o contribuinte deve recolher, ainda que a alíquota nominal do imposto permaneça inalterada. Em outras palavras, o tributo passa a incidir sobre uma base de cálculo mais ampla ou sobre operações anteriormente isentas, resultando em um aumento do valor final a ser pago pelo contribuinte.

Dessa forma, impõe-se a observância tanto do princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal, que veda a cobrança de tributos
"no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou"
, quanto do princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecido no art. 150, III, "c", que impede a exigência de tributos
"antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou"
.

A jurisprudência da Corte Suprema corrobora esse entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (RE 1134239
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 30-04-2019

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA.
REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do REINTEGRA, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (
ARE 1.236.990-AgR/SC
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe

09.
12.2019)

Portanto, no caso, o Decreto nº 859/2011, ao revogar o benefício fiscal sobre o farelo de soja, ainda que sem alterar formalmente a alíquota do ICMS, aumentou o ônus financeiro sobre o contribuinte, devendo, assim, respeitar os intervalos constitucionais para sua exigibilidade.

É evidente que esses princípios não foram observados, uma vez que o decreto foi publicado em 30 de novembro de 2011 e entrou em vigor em 1º de dezembro de 2011, quando, na verdade, deveria produzir efeitos apenas a partir de 1º de março de 2012.

Nessa perspectiva, a cobrança imediata com a base de cálculo integral configura uma exigência ilegal, tornando insubsistentes os
TADs
lavrados sob a justificativa de uso indevido do benefício fiscal de redução da base de cálculo, pois a revogação do benefício ainda não poderia produzir efeitos práticos em 4 e 6 de dezembro de 2011.

Logo, não houve infração tributária.

Portanto, tanto a cobrança do imposto quanto a aplicação das penalidades associadas aos
TADs
carecem de fundamento legal e, por conseguinte, são nulas.

Assim, faz ju
s
à repetição de indébito (restituição dos valores pagos indevidamente)
,
nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, que prevê o direito à devolução dos valores recolhidos em virtude de cobrança ilegal ou inconstitucional.

Conforme Id. 203454225, págs. 117 e 173; Id. 203454228, págs. 6, 35, 77, 105, 134, 164 e 192; e Id. 203454231, págs. 16, 44, 72 e 101, o ônus foi devidamente comprovado como suportado.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do pagamento indevido, em conformidade com a Súmula 162 do STJ, que dispõe: "na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido."

Diante desses fundamentos, impõe-se a reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade das cobranças decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito nº 937041-9, 937400-0, 937636-7, 937571-5, 937094-8, 937618-5, 937239-8, 936978-8, 938093-0, 937842-0, 937892-3, 938084-0 e 937651-3, reconhecendo ao apelante o direito à repetição do indébito tributário, com incidência de correção monetária a partir da data do pagamento indevido.

Com o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024